Tribunal: STJ
Processo: 0163233-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002028 - PR (2025/0163233-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL LOURENCO DA ROCHA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a alteração do regime de cumprimento da
pena para o semiaberto, alegando desproporcionalidade na fixação do regime fechado,
considerando suas condições pessoais favoráveis e a extinção de condenações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado é
desproporcional, considerando a pena aplicada e as condições pessoais do agravante, bem como
a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento em relação a condenações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de
que não cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para condenações
muito antigas.
5. No caso concreto, a extinção da punibilidade ocorreu em 2016, e a prática do novo delito em
2022, não havendo decurso de mais de 10 anos, o que justifica a manutenção da avaliação
desfavorável dos antecedentes.
6. O regime fechado foi mantido nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em
conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a reincidência e os maus antecedentes
do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O prazo quinquenal de prescrição da reincidência não
se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para condenações muito antigas. 3. A
manutenção do regime fechado é justificada quando em conformidade com a jurisprudência e os
dispositivos legais aplicáveis".
Documento eletrônico VDA48491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: ed11544f-215b-4434-aa57-939911e69109

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 64, I.
STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.08.2020;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no
HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: ed11544f-215b-4434-aa57-939911e69109

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002028 - PR (2025/0163233-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL LOURENCO DA ROCHA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a alteração do regime de cumprimento da
pena para o semiaberto, alegando desproporcionalidade na fixação do regime fechado,
considerando suas condições pessoais favoráveis e a extinção de condenações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado é
desproporcional, considerando a pena aplicada e as condições pessoais do agravante, bem como
a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento em relação a condenações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de
que não cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para condenações
muito antigas.
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

5. No caso concreto, a extinção da punibilidade ocorreu em 2016, e a prática do novo delito em
2022, não havendo decurso de mais de 10 anos, o que justifica a manutenção da avaliação
desfavorável dos antecedentes.
6. O regime fechado foi mantido nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em
conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a reincidência e os maus antecedentes
do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O prazo quinquenal de prescrição da reincidência não
se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para condenações muito antigas. 3. A
manutenção do regime fechado é justificada quando em conformidade com a jurisprudência e os
dispositivos legais aplicáveis".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 64, I.
STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.08.2020;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no
HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL LOURENÇO DA ROCHA
contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em razões, a defesa reitera que das 3 condenações transitadas em julgado, presentes
na folha de antecedentes do paciente, as 2 primeiras condenações já haviam sido extintas pelo
cumprimento da pena, ocorrido em
.
08/12/2016
Aduz, que, tais condenações decorreram de delitos praticados nos anos de 2005 e
2008, conforme apurado nos autos 0000148-46.2005.8.16.0056 e 000069- 77.2008.8.16.0148,
respectivamente. Ou seja, tanto as datas de cometimento dos fatos, quanto a extinção de
punibilidade, se deram em datas extremamente longínquas ante o fato apurado nos autos em
apreço, que supostamente ocorreram em data de
.
22/03/2023
Assevera que, embora tenha sido valorada condenações com prazo depurador
decorrido, para fins de maus antecedentes, bem como a agravante de reincidência por uma
condenação, a aplicação do regime inicial fechado se mostra desproporcional a pena aplicada em
01 ano e 04 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

Ainda, afirma que o paciente é pessoa com circunstâncias pessoais favoráveis, o qual
encontra-se trabalhando com registro em carteira por mais de 03 anos, como operador de
máquinas, conforme CTPS em anexo. Tal situação possibilita ainda a aplicação do regime
semiaberto harmonizado, viabilizando ao paciente a manutenção de suas atividades laborais e
seu convívio em sociedade e sustento de sua família.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo para conceder a ordem, a fim de seja
alterado o regime de cumprimento para o regime semiaberto ou semiaberto harmonizado, dada
as condições de trabalho do paciente, mantendo essa condição até o julgamento da presente
ordem.
É o relatório.
VOTO

Razão não assiste ao agravante.
A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.
Na primeira fase, a defesa alega que as condenações valoradas como maus
antecedentes foram extintas há bastante tempo, devendo ser reconhecido o direito ao
esquecimento.
Está inscrito na sentença:
"Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o
fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 180, RAFAEL
LOURENÇO DA ROCHA caput , do Código Penal, passando à dosagem da pena:
Quanto à culpabilidade, vejo que a conduta perpetrada pelo réu, embora reprovável,
não o são em grau que justifique a elevação da pena base acima do mínimo legal. No
que se refere aos antecedentes do agente criminoso, não se desconhece a existência
de duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais que tratam de quais acontecimentos
podem ser tidos como maus antecedentes. A primeira que considera tudo o que
consta na folha de antecedentes do réu (Roberto Lyra e Cernicchiaro). E a segunda
corrente que entende que maus antecedentes são apenas as condenações com trânsito
em julgado não mais aptas a gerar a reincidência (posicionamento prevalecente no
Supremo Tribunal Federal [RHC 106814-MS] e no Superior Tribunal de Justiça [HC
122.414-MS]). Na doutrina a segunda corrente é adotada por Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Comentado, 11a Ed., RT, p. 424). Este magistrado adota a
segunda corrente, porquanto entende que é a que guarda maior coerência com o
princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII CF). Conforme
informações obtidas do sistema “Oráculo” (mov. 10.1) trata-se de réu anteriormente
condenado pelo cometimento dos crimes de roubo, nos autos de ação penal sob no
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

000069- 77.2008.8.16.0148 e no 0000148-46.2005.8.16.0056. ambas com extinção da
pena pelo cumprimento em data de 8.12.2016, bem como na ação penal sob no
0006052-76.2016.8.16.0148, em fase de cumprimento de sentença. As duas primeiras
condenações serão consideradas como maus antecedentes e a última como ensejadora
da reincidência.
Não existem elementos seguros para a análise de sua personalidade, nem conduta
social. Os motivos do crime não ficaram bem esclarecidos, motivo pelo qual, não
podem pesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não desfavorecem o
réu. As consequências do crime não foram graves, pois a motocicleta foi recuperada
e entregue a vítima. Portanto, tendo em mente as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, desfavorável ao réu os antecedentes, recrudesço a pena em 1/6 (um sexto), e
fixo-lhe a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) , sobre a qual incide a agravante da
reincidência meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (art. 61, I, do
Código Penal), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), daí resultando a
pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 14 , a qual, desde logo, ,(quatorze) dias-multa lanço em definitivo ao
réu RAFAEL LOURENÇO DA ROCHA ressaltando que não militam outras
circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de
pena. Tendo em vista a reincidência específica (crimes patrimoniais) e os maus
antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena ora imposta em (exegese do
artigo 33,regime fechado §§ 3o e 2o, b, do CP), a despeito da pena fixada ser inferior
a quatro anos. O fato de o réu possuir maus antecedentes impõe a adoção do regime
mais gravoso, enquanto o fato de ser reincidente específico leva ao regime mais
severo."
A Corte de origem, por sua vez, rechaçou o pleito defensivo pelos seguintes
fundamentos:
"Nessa esteira, o inculpado ostenta condenações pretéritas a configurar maus
antecedentes e reincidência, conforme a certidão de antecedentes criminais (mov.
10.1), sendo duas pelo delito de roubo e uma pelo mesmo crime apreciado nos
presentes autos. Em casos similares, julga-se que “circunstâncias judiciais a aplicação
da Súmula desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência” desautorizam no 269 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg na PET no HC 715.119/SP, julgado em
), “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro)
08/03/2022
(STJM AgRg no HC 706.448/MS, julgado em
). anos de reclusão” Não
13/12/2021
obstante a sanção corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos
de reclusão, o que, por si, possibilitaria a imposição de regime prisional mais brando,
a presença da reincidência, inclusive específica, e de maus antecedentes, demanda a
fixação da modalidade mais gravosa, observando o disposto nos artigos 33, §§ 2o e
3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, não revelando inadequada ou
desproporcional.
A defesa sustenta a alteração da modalidade prisional imposta em sentença para um
regime mais brando. Sem razão. Quanto ao regime de cumprimento da pena, como é
cediço, o regime inicial a ser cumprido pelo apenado não observa tão somente o de
pena eleitoquantum na condenação , sendo “perfeitamente possível o estabelecimento
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a
prognose de (STJ, AgRg no HC 658.141/SP). suficiência do regime inicial” Observa-
se que, havendo fundamentação específica, com base em elementos concretos
extraídos dos autos (tais como a reincidência e a reprovação de circunstância
judicial), é válida e adequada a imposição de regime inicial mais gravoso, para fins
de reprovação e prevenção do crime. [...]
Destarte, analisando de forma conjunta os parágrafos do artigo 33 do Código Penal
com o artigo 59 do mesmo c , verifica-se que o regime inicial éodex facultativo em
determinadas hipóteses, o que leva à possibilidade de se estabelecer, sinteticamente,
as seguintes regras a seu respeito:
[...]

Nessa esteira, o inculpado ostenta condenações pretéritas a configurar maus
antecedentes e reincidência, conforme a certidão de antecedentes criminais (mov.
10.1), sendo duas pelo delito de roubo e uma pelo mesmo crime apreciado nos
presentes autos. Em casos similares, julga-se que “circunstâncias judiciais a aplicação
da Súmuladesfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência” desautorizam no 269 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg na PET no HC 715.119/SP, julgado em
), “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro)
08/03/2022
(STJM AgRg no HC 706.448/MS, julgado em
). anos de reclusão” Não
13/12/2021
obstante a sanção corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos
de reclusão, o que, por si, possibilitaria a imposição de regime prisional mais brando,
a presença da reincidência, inclusive específica, e de maus antecedentes, demanda a
fixação da modalidade mais gravosa, observando o disposto nos artigos 33, §§ 2o e
3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, não revelando inadequada ou
desproporcional."

A tese do direito ao esquecimento só pode ser excepcionalmente aplicada quando
transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito (AgRg
no HC n. 777.808/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
4/12/2024
).
9/12/2024
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIAME ESTÁVEL
E PERMANENTE DEMONSTRADO. APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA.
INCOMPATIBILIDADE.
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MENOS DE 10 ANOS.
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.
11.343/2006). Existência de liame estável e permanente entre os integrantes,
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

comprovada por relatórios de investigação, interceptações telefônicas e depoimentos
colhidos.
Contexto probatório robusto e coeso.
3. A pretensão de afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias não
encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário,
por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A pretensão de afastamento da
conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do
contexto fático-probatório.
4. Mostra-se devidamente fundamentada a valoração negativa dos antecedentes
criminais com base em condenação anterior extinta há menos de 10 anos da data do
cometimento do crime.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a consideração de condenações
pretéritas, ainda que atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, para fins de valoração dos antecedentes, dada a
inaplicabilidade ao caso do direito ao esquecimento.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 943.021/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.);
5/3/2025
10/3/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO
CORPUS
DIREITO AO ESQUECIMENTO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio.
2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou a concessão de habeas corpus de
ofício para afastar a anotação criminal de maus antecedentes e fixar o regime aberto
para início de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e se a anotação de
maus antecedentes pode ser afastada após 10 anos do trânsito em julgado e 9 anos da
extinção das penas.
III. Razões de decidir4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o prazo quinquenal de prescrição
da reincidência não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para
condenações muito antigas.
6. No caso concreto, a extinção da punibilidade ocorreu em 2011, e a prática do novo
delito em 2020, não havendo decurso de mais de 10 anos, o que justifica a
manutenção da avaliação desfavorável dos antecedentes.
7. O regime semiaberto foi mantido nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

2. O prazo quinquenal de prescrição da reincidência não se aplica ao reconhecimento
de maus antecedentes, exceto para condenações muito antigas. 3. A manutenção do
regime semiaberto é justificada quando em conformidade com a jurisprudência e os
dispositivos legais aplicáveis".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j.
17.08.2020; STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j.
10.06.2020; STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
12.12.2023."
(AgRg no HC n. 952.352/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
26/2/2025
6/3/2025

No caso, como bem reconhecido na impetração, a duas condenações valoradas como
maus antecedentes decorreram de delitos praticados nos anos de 2005 e 2008, conforme apurado
nos autos n° 0000148-46.2005.8.16.0056 e n° 000069- 77.2008.8.16.0148, respectivamente, com
a extinção da penas em 2016. Considerando que o crime ora apurado foi perpetrado em 2022,
descabe falar em esquecimento, devendo ser mantido o incremento da básica pela referida
vetorial.
Ainda, considerando os maus antecedentes do réu e a reincidência, descabe falar em
fixação do regime prisional semiaberto, malgrado a pena tenha sido estabelecida em patamar
inferior a 4 anos de reclusão.
A propósito do tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU
REINCIDENTE
E
COM
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação
do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a
mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res
furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente específico, circunstância que
demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de
personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora
pretendido.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "configurada a
reincidência e aplicada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá o
condenado, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavorável
qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal" (AgRg no
AREsp 759.045/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/8/2017
23/8/2017
4. No presente caso, diante da presença de vetoriais negativas do art. 59 do CP e da
reincidência do réu, embora o quantum da reprimenda (1 ano, 9 meses e 29 dias de
reclusão) comporte o regime aberto, seria possível até mesmo a fixação do regime
fechado. Desse modo, não se mostra inadequada a imposição do regime semiaberto,
devendo ser mantido o acórdão recorrido.

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. REGIME
PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
em virtude de se tratar de reiteração de pedido já analisado nesta Corte Superior e
não haver ilegalidade para concessão da ordem de ofício, quanto ao regime prisional.
2. Em impetração anterior, no HC n. 949797/SC, este Superior Tribunal de Justiça
indeferiu a aplicação do princípio devido à reiteração delitiva do paciente e ao valor
da res furtiva superar 10% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus deve ser analisado
mesmo se tratando de reiteração de pedido.
4. Há também a questão sobre a fixação do regime prisional fechado, considerando a
reincidência e os antecedentes do paciente.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ pacificou a orientação pela inviabilidade do
enfrentamento da controvérsia, porquanto reconhecida a litispendência, sendo o
pedido de aplicação do princípio da insignificância já analisado e indeferido.
6. A reiteração delitiva e o valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo
afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento
consolidado do STF.
7. O regime prisional fechado foi fixado com base em fundamentação concreta,
considerando a reincidência e os maus antecedentes do paciente, em conformidade
com o art. 33 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Diante da reiteração de pedido já examinado nesta Corte,
incabível a análise da nova impetração. 2. A fixação do regime prisional fechado é
justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 704.617/SC, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.240.993
16/3/2023
/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
13/3/2023
Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

(AgRg no HC n. 973.864/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
6/5/2025
9/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47743208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 245e9ca0-b8f9-4d98-9a0b-9284e22b970a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163233-6
HC 1.002.028 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015140820238160148 15140820238160148
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
ADVOGADA
: AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RAFAEL LOURENCO DA ROCHA
CORRÉU
: ALAN GOUVEIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL LOURENCO DA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
ADVOGADA
: AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551504=212098908@
2025/0163233-6 - HC 1002028 Petição : 2025/0044142-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:37
Código de Controle do Documento: 3E0589A8-298F-4A8B-B8C3-291C935AA363